Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: QUADRO ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP, JUVÊNCIO DE SÁ BARROS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. 1. Na origem, a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do débito tributário. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões alegando somente que o prazo prescricional se inicia no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, o que afastaria a tese de prescrição. Proferida decisão acolhendo a tese de prescrição, a exequente interpôs Agravo de Instrumento suscitando o parcelamento do débito tributário, matéria não alegada perante o Juízo a quo, o que configura supressão de instância 2. A matéria relativa à presunção de veracidade do registro efetuado no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, foi mencionada “en passant” na decisão recorrida, de modo que não configurou elemento essencial para a conclusão adotada (obiter dictum). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 174 e 204, ambos do Código Tributário Nacional; 332, §1o, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405, 489, §1o, inciso IV, e 927, inciso III, todos do CPC; e 3o da Lei n. 6.830/80, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, que foram juntadas aos autos para comprovar o parcelamento do crédito exequendo e, consequentemente, a interrupção do prazo prescricional, são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEFAZ/DF, órgão responsável do lançamento e administração dos créditos tributários, que gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependendo de prova por parte da Fazenda Pública. Discorre sobre o Tema 527 do STJ. Aduz que os temas relativos à caracterização da prescrição tributária são de ordem pública, de modo que podem/devem ser examinados, independentemente de provação das partes, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 174 e 204, ambos do Código Tributário Nacional; 332, §1o, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405, 489, §1o, inciso IV, e 927, inciso III, todos do CPC; e 3o da Lei n. 6.830/80. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003